Tribunal: TJES
Processo: 5003078-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: JURACIR DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. Deve ser aplicado o entendimento de que
“por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença fundado em acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art . 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5010042-65.2022.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

3. No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofreu lesão definitiva e consolidada em razão de acidente de trabalho, bem como que a incapacidade remonta a data da lesão.

4. Considerando o conjunto dos autos, vislumbra-se que o apelado sofreu redução da capacidade laboral, sendo aplicado o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, no sentido de que
“o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente”
(TJES, Apelação Cível 0006604-43.2017.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

5. Além disso,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5003078-90.2021.8.08.0030

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Juracir do Nascimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de Id. 16529868, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação previdenciária cumulada com tutela de urgência ajuizada por Juracir do Nascimento, na qual o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a autarquia apelante a
“
conceder o auxílio-doença acidentário
, devendo o INSS, a partir de 09.03.2020, providenciar o pagamento em favor da parte autora do respectivo benefício, na proporção de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, atualizadas as parcelas conforme EC n. 113”
, bem como concedeu tutela de urgência para
“determinar que o INSS implemente e pague o benefício auxílio-doença acidentário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.
Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença.

Nas razões recursais de Id. 16529869, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) a concessão do benefício previdenciário pleiteado depende da demonstração da qualidade de segurado com o cumprimento da carência contributiva de 12 (doze) meses, requisito não preenchido pelo apelado; (b) exige-se que a incapacidade seja relativa ou temporária, mas deve ser total; (c) o apelado não possuia qualidade de segurado na data do acidente (10/02/2020); (d) o laudo pericial constatou que a incapacidade é pretérita; (e) o valor nominal do salário de contribuição não pode ser inferior a um salário mínimo para surtir efeitos previdenciários em favor do contribuinte individual; (f) o contribuinte individual que presta serviços à empresa é responsável pela complementação das contribuições que tenham sido recolhidas abaixo do valor mínimo, devendo o apelado realizar os ajustes de complementação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16529871, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, a despeito da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões (Id. 16529871), é assente o entendimento de que
“a revelia não impede que a Fazenda Pública recorra da sentença, aventando em sua apelação as razões pelas quais entende incorreto o decidido, o que não configurará inovação recursal”
(TJMG, AC: 00545843920158130071, Boa Esperança, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 07/11/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023).

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJGO, Apelação Cível 003561886720148090051, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Consigno que, não obstante os argumentos do apelante quanto à exigência da carência contributiva para qualificação do apelado como segurado,
“por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença fundado em acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art . 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5010042-65.2022.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Constato, ainda, que os argumentos referentes à exigência de complementação das contribuições que eventualmente tenham sido recolhidas abaixo do valor mínimo fogem da controvérsia deste feito e não foram aventadas no curso processual.

No caso dos autos, considerando as provas colacionadas e o laudo técnico pericial de Id. 16529862, vislumbra-se que o apelado, no dia 10/02/2020, enquanto estava na propriedade de seu empregador utilizando motosserra para serrar toras de madeira, teve a mão e o braço direito lesionados, sobrevindo o diagnóstico de lesão traumática com acometimento neuromuscular e tendínea dos extensores da mão direita (Ids. 16529842 e 16529845).

O laudo técnico pericial constante no Id. 16529862, por sua vez, constatou que
“o autor é portador de sequela de lesão traumática na mão e antebraço direito, evoluindo com parestesia do polegar direito; limitação da extensão do 1º e 2º dedos da mão direita, com movimento de pinça prejudicado; possui restrição dos últimos graus da extensão da mão direita, com postura da mesma em semiflexão”.

O
expert
verificou, ainda, que
“o autor apresenta incapacidade parcial permanente para o desempenho de funções que requeiram movimentos de precisão com ambas as mãos, não havendo restrições para o desempenho de suas atividades habituais”
e concluiu que
“de acordo com os autos e o exame pericial, verificou-se que o reclamante sofreu acidente de trabalho típico, com incapacidade temporária ao labor”.

Por sua vez, quanto ao quesito
“Caso tenha a(o) Requerente tenha uma profissão a mesma exige o emprego de força física em suas atividades?”
, a perita elucidou ao juízo que
“A profissão de motorista não requer o uso de força significativo, contudo, no seu último vínculo laboral informou que havia necessidade de cortar e movimentar toras de madeira, atividades estas que requerem esforço”.

Por fim, restou consignado que
“O autor é portador de sequela de lesão traumática na mão e antebraço direito – CID T92 e; A incapacidade remonta a data da lesão”.

Nesse sentido, considerando o conjunto dos autos, vislumbra-se que o apelado sofreu redução da capacidade laboral e faz jus ao benefício pleiteado, de modo a ser aplicado o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, Tema 416, no sentido de que
“o grau da redução

da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente”
(TJES, Apelação Cível 0006604-43.2017.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

Em relação à reabilitação, no que pertine às peculiaridades da causa, anoto que a providência é determinada pelo art. 101 da Lei nº 8.213/1991, sendo certo que o art. 62, §1º, da mesma norma prescreve que
“O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. [...]
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”.

Assim,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido e considerando a jurisprudência pátria aqui exposta, resta evidenciado o direito do apelado ao
auxílio-doença acidentário
, estando comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral evidenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Em relação à correção monetária e aos juros aplicáveis ao caso, como se trata de matéria de ordem pública, de ofício consigno que
“[...]A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) [...]”
(REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Tal compreensão, todavia, deve considerar que após a 09/12/2021,
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, tal como expressamente previsto no art. 3º, da EC nº 113/2021.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
determinano de ofício que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, até 09/12/2021, e a partir de então, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Majoro os honorários advocatícios em desfavor do apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre as prestações vencidas, nos termos da sentença. Em sede de reexame necessário, confirmo a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.